Tribunal: TJMT
Processo: 0006370-52.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006370-52.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ATAIDE SANTANA MARQUES DA SILVA - CPF: 265.879.631-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO 13/2013 -CGJ/MT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2. “Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.”

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal no 0006370-52.2010.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
ATAIDE SANTANA MARQUES DA SILVA,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Aduz em preliminar que não houve intimação prévia para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme preceitua o
art. 40, §5o, da Lei 6.830/1980.

No mérito,
defende que “a unificação dos autos à margem do disposto no art. 28, da LEF, e a letargia em realizar a desunificação pela serventia judiciária gerou especial morosidade ao deslinde do feito, situação que, inclusive, perdura até a presente data”, bem como que “a suspensão do tramitar dos processos físicos, causada pelo vírus COVid-19 decorreu de ato (Provimento) expedido pelo Poder Judiciário, morosidade que também não merece desaguar em prejuízo ao Exequente/Apelante”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada. (ID114611970)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 19/07/2010, a Ação de Execução Fiscal no 0006370-52.2010.8.11.0037 em desfavor de
ATAÍDE SANTANA MARQUES DA SILVA
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 901/2009, cujo valor alcançava a importância de R$ 433,13 (quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 16/12/2010 e determinada a citação do executado via carta com aviso de recebimento, restando inexitosa, pelo motivo “mudou-se” em 10/11/2011.

Em 24/02/2012 fora deferido o pedido de suspensão de todas as execuções fiscais pelo prazo de três meses, realizado pelo procurador municipal.

No dia 24/10/2012, fora determinado o envio dos autos ao arquivo, sem baixo em razão do baixo valor executado, com base no provimento no 39/12 da CGJ.

O município requereu a reunião de dois executivos fiscais, em 01/07/2014, em face do mesmo devedor, que fora deferido e determinado no dia 19/03/2015, ao apelante a apresentação de cálculo unificado das CDA’S reunidas.

O apelante requer nova tentativa de citação, dessa vez, via oficial de justiça, declinando endereço para cumprimento em 29/06/2017, que ficou condicionado o seu cumprimento ao pagamento de diligência do oficial de Justiça, sendo que só o fez em 15/12/2017.

Pelo Juízo, em 18/01/2018, fora explicado que a unificação dos processos causará tumulto processual, e determinou a separação dos feitos.

Por fim, em 15/04/2021, pelo magistrado, fora prolatada a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento no 39/2012 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por quase dois anos depois de proferida a referida decisão, motivando o posterior reconhecimento da prescrição.

Já em 29/06/2017, o apelante requereu nova citação, que nunca foi cumprida pelo Juízo singular, vindo em 15/04/2021 prolatar a sentença.

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao provimento da corregedoria, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o Município Apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

A caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a presença de diversos requisitos, sem os quais impossível o seu reconhecimento e extinção da relação processual, de acordo com o disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 0 devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No entanto, observa-se que não fora cumprido a determinação de citação, a Fazenda Pública não foi intimada sobre a remessa ao arquivo, tampouco do desarquivamento, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente, com a consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022